Tribunal: TJES
Processo: 5000348-39.2025.8.08.0007
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2026-05-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000348-39.2025.8.08.0007
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LEONARDO LOURENCO DA CRUZ PEREIRA
RECORRIDO: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE CONSÓRCIO DE VEÍCULO. COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA. CONTRATAÇÃO APARTADA E INFORMADA. POSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO. CLÁUSULA EXPRESSA. DANOS MORAIS INEXISTENTES. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nº 5000348-39.2025.8.08.0007

Recorrente: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

Recorrido: LEONARDO LOURENCO DA CRUZ PEREIRA

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

A validade da cobrança de seguro vinculado a contratos bancários depende da liberdade de escolha do consumidor (Tema 972, STJ).

No entanto, como bem destacado pelo juízo de origem, a Proposta de Seguro de Vida Prestamista, em sua cláusula "b" (ID 17433431, p. 2), é clara ao estabelecer que a contratação é opcional e que é facultado ao segurado o cancelamento a qualquer tempo, com a devida devolução do prêmio pago referente ao período a decorrer.

Conforme restou comprovado no extrato do consorciado (ID 17433418), em 28/03/2023 a parte autora efetuou o pagamento de um lance no valor de R$ 89.000,00, ocasião em que houve a cobrança antecipada de R$ 4.959,84, referente ao seguro prestamista. Como o autor exerceu seu direito de cancelamento logo após o pagamento do lance, a retenção de valores referentes a período de cobertura futuro configura enriquecimento sem causa da administradora e flagrante desrespeito à disposição contratual.

Em relação

aos danos morais,
o mero descumprimento contratual, por si só, não é suficiente para a condenação em indenização por danos extrapatrimoniais
, visto que o autor vivenciou situação que não ultrapassou o mero dissabor.

Dessa forma, inexistindo qualquer elemento que ateste a violação aos direitos da personalidade, a improcedência do pedido em indenização por danos morais é medida que se impõe.

Com o propósito de corroborar a conclusões expostas, trago à colação julgados dos tribunais pátrios:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. MERO INADIMPLEMENTO. AUSÊNCIA DE OFENSA A DIREITOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL INOCORRENTE.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA . RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso inominado interposto pelas autoras contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação, condenando a ré à restituição de R$ 1 .749,91, com correção monetária e juros de mora, e rejeitando o pedido de indenização por danos morais. As recorrentes buscam a reforma parcial do julgado para incluir a condenação da ré ao pagamento de danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . A questão em discussão consiste em definir se o inadimplemento contratual decorrente da não entrega dos produtos adquiridos configura, por si só, dano moral indenizável. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
O reconhecimento do dano moral exige que a conduta ilícita ultrapasse a esfera patrimonial e atinja direitos da personalidade, gerando dor, sofrimento ou constrangimento anormal . 4. O mero descumprimento contratual não gera, em regra, dano moral, salvo em situações excepcionais de especial gravidade, o que não se verifica no caso.
5. A ausência de entrega dos produtos, embora configure inadimplemento e justifique a restituição dos valores pagos, não demonstrou repercussão lesiva à honra, imagem ou dignidade das autoras, caracterizando apenas aborrecimento comum à vida em sociedade . 6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e a Súmula nº 6 da Turma de Uniformização do Sistema de Juizados Especiais Cíveis do Estado de São Paulo consolidam o entendimento de que o mero inadimplemento contratual não dá ensejo à indenização por danos morais. IV. DISPOSITIVO E TESE 7 . Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O inadimplemento contratual, por si só, não caracteriza dano moral, salvo se houver circunstâncias excepcionais e graves que atinjam direitos da personalidade. 2 . O descumprimento de contrato de compra e venda com ausência de entrega dos produtos gera apenas restituição dos valores pagos, não ensejando reparação moral. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CC, arts. 389 e 406, § 1º (redação da Lei nº 14 .905/2024); CPC, art. 487, I; Lei nº 9.099/1995, art. 55 . Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 202.564, 4ª Turma, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, j . 02.08.2001, DJU 01.10 .2001, RSTJ 152/392; STJ, REsp 201.414, 3ª Turma, Rel. Min. Ari Pargendler, DJU 05 .02.2001.(TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 00002737720248260150 Cosmópolis, Relator.: Marcio Bonetti, Data de Julgamento: 20/10/2025, 6ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 20/10/2025)
grifei

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. RESOLUÇÃO DE CONTRATO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS INOCORRENTES. 1. Apesar de a conduta censurada ter sido praticada contra pessoa idosa, vulnerável e hipossuficiente, esse contexto, embora relevante, não apresenta isoladamente extensão, intensidade ou repercussão capazes de configurar o dever de indenizar.
O fato de a autora enfrentar aborrecimentos decorrentes do descumprimento contratual indicado nos autos não possui força suficiente para caracterizar um abalo significativo aos seus direitos da personalidade.2. A caracterização do dano moral exige a comprovação de ofensa imaterial grave e excepcional, o que não se verificou no caso concreto.
Eventuais angústias e preocupações, ainda que compreensíveis, não ultrapassam os limites da normalidade da vida cotidiana nem justificam a intervenção reparatória do Poder Judiciário. APELAÇÃO IMPROVIDA.(Apelação Cível, Nº 50143057120228210033, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Fernando Carlos Tomasi Diniz, Julgado em: 29-01-2025)
grifei

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso apenas para extirpar da sentença aqui objurgada a condenação a título de danos morais.

Mantenho os demais termos do
decisum
guerreado.

Sem condenação em custas e honorários, ante o acolhimento parcial do reclamo.

Proceda às devidas anotações, conforme requerido no ID 18582686.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)